Tribunal: CARF
Processo: 17546.000514/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO EM GFIP. ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o 3.048/99. NFLDs CORRELATAS.
O resultado do Auto de Infração relacionado à omissão em GFIP está diretamente relacionado ao das obrigações principais (AIOPs) lavrados sobre os mesmos fatos geradores.
VALOR DA MULTA APLICADA. ART. 8o, VI, DA PORTARIA DO MPS No 333/10.
Não configura desrespeito ao princípio da legalidade a aplicação da multa no valor previsto pelo art. 8o, VI, da Portaria do MPS no 333/10, uma vez que a referida Portaria não gera obrigação, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do Decreto no 3.048/1999, em obediência ao art. 373 do mesmo decreto. Os critérios da aplicação da multa e da atualização estão precisamente fundamentados em lei.
APLICAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS. RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. LIMITE DE 20% SOBRE A MULTA DE MORA.
Deve-se aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000514/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.494 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO EM GFIP. ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o
8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO N.o
3.048/99. NFLDs CORRELATAS.
O resultado do Auto de Infração relacionado à omissão em GFIP está
diretamente relacionado ao das obrigações principais (AIOPs) lavrados sobre
os mesmos fatos geradores.
VALOR DA MULTA APLICADA. ART. 8o, VI, DA PORTARIA DO MPS
No 333/10.
Não configura desrespeito ao princípio da legalidade a aplicação da multa no
valor previsto pelo art. 8o, VI, da Portaria do MPS no 333/10, uma vez que a
referida Portaria não gera obrigação, mas apenas atualiza o valor presente no
dispositivo II do art. 283 do Decreto no 3.048/1999, em obediência ao art. 373
do mesmo decreto. Os critérios da aplicação da multa e da atualização estão
precisamente fundamentados em lei.
APLICAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. EXAME DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000514/2007-85
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS.
RETROATIVIDADE DE LEI MAIS BENÉFICA. LIMITE DE 20% SOBRE
A MULTA DE MORA.
Deve-se aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum
devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no
atual artigo 35 da lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares; reconhecer a decadência em relação às competências 01/1999 a 11/2000; e no
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: i) aplicar os reflexos de desonerações
levadas a termo nos processos em que foram tratados os lançamentos por descumprimento das
obrigações principais correspondentes (NFLD 35.957.779-2 e NFLD 35.957.780-6), exceto em
relação à decadência; ii) determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a
comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 05-21 525 -
8a Turma da DRJ/CPS, fls. 3.735 a 3.750.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei trechos do relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que deixou de declarar em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informação a Previdência Social, no período de 01/99
a 06.2006 os fatos geradores da contribuição previdenciária, relacionados nos relatórios
de folhas 04/05 constituindo infração ao artigo 32, Inciso IV, parágrafo 5°, da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 e, assim discriminados:
( ... )
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

Os fatos geradores acima relacionados e omitidos em GFIP, são objeto dos lançamentos
NFLD 35.957.779-2 e NFLD 35.957.780-6.
A Auditoria Fiscal às folhas 07,08 e 09 fez constar planilha explicativa da aplicação da
multa, relacionando mês a mês, a competência, as bases de cálculo referentes fatos
geradores motivadores da aplicação da multa. Respectivo anexo integra o Auto de
Infração para todos os efeitos legais. Assim, constam dos autos os fundamentos legais o
valor mensal não informado, percentagem da multa aplicada, o valor correspondente a
100% do valor devido, conforme dispõe o § 4° artigo 32 da Lei 8.212/91.
O Relatório Fiscal da multa informa ainda, o total da multa aplicada no valor de R$
3.095.607.81(três milhões noventa e cinco mil seiscentos e sete reais e oitenta e um
centavos) conforme previsto no inciso IV, § 5° do artigo 32, combinado com o Inciso II
, do artigo 284 do Decreto 3.048/99.
A partir das folhas 65, a fiscalização instrui os autos com os MPF ́s.- Mandados de
Procedimento Fiscal, inicial e complementares, os TIAD ́S - Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos com a relação de documentos solicitados, TEAF Termo
de Encerramento da Ação Fiscal e Procuração.
Inconformada a empresa apresenta a Impugnação de folhas 132/158 por meio de regular
instrumento com as seguintes razões:
I - Síntese dos Fatos - argumenta inicialmente que em sendo pessoa jurídica de direito
privado constituída como sociedade anônima e empregadora de número razoável de
empregados se sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária. Para sua surpresa
teve lavrada contra si a infração em apreço, que segundo o Relatório Fiscal, que
reproduz, tem relação com os fatos geradores motivadores da exação lançada nas
Notificações 35.957.779-2 e 35.957.780-6, em entendimento equivocado de que as
GFIP's entregues não conteriam a totalidade das contribuições devidas.
No entanto como restará demonstrado o Auto de Infração não merece prosperar, posto
que ausente a conduta de descumprimento da obrigação acessória, o cálculo equivocado
da multa, a superposição de multas em relação aos mesmos fatos e a
desproporcionalidade em relação às supostas infrações cometidas.
Preliminarmente - Da exclusão de parcela da multa - Da retificação de GFIP ́S
anteriormente à lavratura do auto de Infração - que em busca aos seus arquivos fiscais e
contábeis constatou que antes da lavratura do Auto de Infração deu-se a retificação das
GFIP'S do período de 02 a 11/2003 e 13/2003 em relação à contratação de autônomos e
cooperativas e verbas relacionadas a G-Tom. Sendo assim requer a exclusão da multa
relativamente aos mencionados fatos geradores devidamente informados.
Da exclusão do Nome dos Administradores do Pólo Passivo da Presente Autuação
Fiscal - posiciona-se contrario a inclusão dos co - responsáveis no pólo passivo da
exação fiscal, tendo como fundamento o artigo 13 da Lei 8620/93, posto que viola o
disposto no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, por entender que deve
constar dos autos a comprovação dos poderes e da prática excessiva de gerência e
violação da lei.
Houve ainda a inclusão de co - responsáveis que na época da ocorrência dos fatos
geradores não eram administradores da Impugnante, mais um motivo para a exclusão. A
seguir cita jurisprudências a reforçar o argumento.
Do Direito - Decadência Parcial do Direito de Lançar Créditos Tributários - tendo em
vista que o presente Auto de Infração lavrado em 29.12.06 e aplicando-se o código
Tributário Nacional as multas lançadas relativamente aos fatos geradores anteriores a
dezembro de 2001 estão extintas pela decadência. Com o amparo deste argumento
discorre sobre a matéria citando e transcrevendo jurisprudência e doutrina, finalizando
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

com a argüição de nulidade e extinção dos lançamentos atingidos pelo instituto da
decadência de que trata o artigo 150, § 4° do CTN.
Da não caracterização da conduta da Impugnante como descumprimento de Obrigação
Acessória - que a autuação em apreço está destinada ao fracasso posto que em não
sendo o contribuinte sujeito passivo das contribuições previdenciárias objeto das
notificações 35.957.779-2 e 35.957.780-6, também não está obrigado a cumprir os
deveres instrumentais impostos, ou seja, se não ocorreu o fato gerador da obrigação
principal não tem cabimento declarar em GFIP as verbas relacionadas a seguro de vida,
despesa com transporte e aluguéis, remuneração a contribuinte individual, serviços
prestados por intermédio de cooperativa, no período de 01/99 a 06/06 e rubricas
supostamente sem incidência.
Portanto, está demonstrada a necessidade de cancelamento integral da autuação, vez
que, amplamente comprovado por meio das defesas apresentadas nas notificações
citadas que em nenhum momento a Impugnante deixou de recolher qualquer valor
devido, conseqüentemente nada deixou de ser informado em GFIP.
Da Duplicidade do Lançamento da Multa - que a suposta conduta infratora foi objeto de
punição nas notificações 35.957.779-2 e 35.957.780-6 com imposição de multas
mensais e sucessivas, no entanto para o mesmo fato havido como inadimplente aplica-se
multa autônoma e altíssima sendo confiscatória e representando bis in idem. Cita
jurisprudências administrativas e de tribunais superiores, a justificar mais uma vez o
cancelamento da autuação.
Do inadequado critério utilizado para o cálculo da multa aplicada à Impugnante -
Transcreve os dispositivos legais que embasaram a aplicação da multa, §5°,V do artigo
32 da Lei 8.212/91 e o artigo 284, I do Decreto 3.048/99, constatando que a multa
imposta é confiscatória e afronta o disposto no artigo 5° da Constituição Federal.
Da desproporcionalidade da Multa Aplicada - Entende que o número total de segurados
aproveitados para o cálculo da multa nos termos do artigo 32. IV, §§ 4° e 5° da Lei
8.212/91, não deveria incluir aqueles cujas remunerações encontravam-se corretas e
declaradas em GFIP à época da lavratura, posto que não se admite a incidência da
penalidade sobre fatos considerados lícitos. Cita doutrina e jurisprudência para
fundamentar o alegado.
Da
Ofensa
ao
Principio
da
Legalidade
-
Impossibilidade
da
Portaria
MPS/GM/342/2006, servir de parâmetro para a aplicação da multa - que a multa fixada
por portaria é ilegal e inconstitucional vez que a sua exigência não se encontra
amparada por completo em Lei, em ofensa aos artigos 2° e 150 I da Constituição
Federal e artigo 97 do CTN.
Do Pedido - requer de imediato a anulação do presente Auto de Infração frente aos
vícios apontados, em não prevalecendo o entendimento requer o acolhimento da
Impugnação para julgar totalmente improcedente o lançamento cancelando-se o crédito
previdenciário e o arquivamento do processo administrativo fiscal.,
Do Protocolo 35601.000285/2007-79 de 18.01.2007- Aduz que quando da Impugnação
buscando em seus arquivos constatou que antes da lavratura da presente autuação havia
retificado suas GFIP'S e naquela ocasião informou ainda que estava retificando as
informações concluindo-as de 12/03 a 06/06, solicitando por meio deste instrumento a
juntadas das mesmas ao processo administrativo fiscal. Do exposto requer a redução de
50% da multa relativamente aos fatos geradores informados a teor do que determina o
artigo 656/§ 2.° da IN 03/2005.
Os Documentos apensados aos autos pelo contribuinte compõem os Doze Volumes
restantes do processo Administrativo assim composto:
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

- Folhas 160/165: cópia da OAB dos Procuradores e cópia autenticada da Procuração;
- Folhas 172 a 3094 - Cópias das GFIPS de 04 a 06 retificadas antes e depois de
lavratura do Auto de Infração;
- Folhas 3095 a 3684 - Cópias das NFLD'S 35.957.779-2 e 35.957.780-6 mais as cópias
das Defesas Apresentadas em relação a essas Notificações.
Da Diligência Fiscal - Às folhas 3687, Volume XIII os autos foram encaminhados à
fiscalização para que se pronunciasse sobre as GFIP ́S juntadas às folhas 172/3094 e se
fosse o caso propusesse as retificações necessárias. Por sua vez a Auditora Fiscal
Autuante retorna a diligência nos seguintes termos:
“1- A empresa alega que as GFIP referentes às competências 02/03 a 11/03 e 13/03,
foram retificadas antes da lavratura do presente A1.Conforme descrito às falhas
168/169, alega também que , as GFIP referentes ao período de 12/03 a 04/06 foram
retificadas após a lavratura do A1 em referência. Requer, portanto, que seja determinada
a redução de 50% do valor da multa, de acordo com o artigo 656,§ 2o da IN 03
de14/07/05.
2-Através da análise de todas as GFIP retificadas constatou-se que:
2.1 - as GFIP do período de 02/03 a 11/03 e 13/03 foram retificadas em 12/06;
2.2- as GFIP do período de 12/03, 01/04 a 04/06 foram retificadas em 01/07;
2.3- os valores omitidos das GFIP, discriminados no presente AI, não foram incluídos
e/ou retificados em sua totalidade. Somente alguns valores constantes dos Quadros
A,B,C, e D foram objetos de inclusão e/ou retificação;
2.4- o valor não corrigido nas competências 04/03 a 07/03, 09/03,10/03,01/04 a 05/04,
08/04 a 10/04,02/05, 04/05 a 07/05,10/05,11/05,02/06 e 03/06, ficou acima do limite
máximo para a aplicação da multa , portanto, não cabe atenuação no valor corrigido pela
empresa, nessas competências.
3- Foram refeitos os Quadros A,B,C e D, discriminando os valores corrigidos, bem
como, alterando o valor da contribuição, quando necessário, com aplicação da redução
de 50%, descrita no artigo 656 da IN 03 de 14/07/05. Por conseqüência, foi alterado o
Demonstrativo do Valor da Multa Aplicada.
4- Assim sendo, o valor total da multa aplicada com atenuação em referência é de R$
3.074.102,53(três milhões setenta e quatro mil cento e dois reais e cinqüenta e três
centavos). "
Às folhas 3690 a 3708 a Auditora Fiscal Autuante junta ao processo administrativo
fiscal planilhas explicando a proposta de redução da multa.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) -
DRJ/CPS - julgou procedente em parte a impugnação, com relevação de parte da multa aplicada,
cuja decisão (fls. 3735/3750) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 29/12/2006
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO-DE-INFRAÇÃO. GFIP. OMISSÃO DE
FATOS
GERADORES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓR1A.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIPS - Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social com dados
inexatos relacionados aos fatos geradores das contribuições.
CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA NO PRAZO DE DEFESA. RELEVAÇÃO
PARCIAL DA MULTA.
A
multa
será
relevada
parcialmente
nas
competências
03,08,11,12/03;06,07,11,12/04;01,03,08,09,12/05, 01 e 04/06, posto que, a empresa
corrigiu a infração cometida nas ocorrências específicas, dentro do prazo de defesa e
antes da decisão de primeira instância.
CO - RESPONSÁVEIS - A relação de co-responsáveis não tem como escopo incluir os
diretores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, que eventualmente,
poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do
débito em dívida ativa.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. O prazo decadencial para a constituição do
crédito previdenciário é de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 25/07/2008 (AR de fl. 3752) e
interpôs em 25/08/2008 o Recurso Voluntário de fls. 3763/3794, no qual combate a decisão de
primeira instância, reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Trata-se de exigência fiscal referente à multa por descumprimento de obrigação
acessória, em razão da empresa apresentar GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, no período de 01/1999 a 06/2006.
Os fatos geradores omitidos em GFIP são objeto dos lançamentos NFLD
35.957.779-2 (processo no 35601.000213/2007-21) e NFLD 35.957.780-6 (processo no
35601.000216/2007-65).
A
exigência
fiscal
relativa
ao
NFLD
35.957.779-2
(processo
no
35601.000213/2007-21) foi julgada em conjunto com este processo, na mesma sessão de
julgamento.
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

Já a NFLD 35.957.780-6 (processo no 35601.000216/2007-65) foi julgada pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara desta 2a Seção, em 27/01/2016, conforme Acórdão no 2402-
004.872. O processo está pendente de julgamento de Recurso Especial pela CSRF.
Da nulidade da decisão recorrida
Preliminarmente, a Recorrente alega que a decisão recorrida violou o princípio da
motivação das decisões administrativas, pois não apresentou argumentos jurídicos para combater
o fundamento da defesa para a relevação da multa em 50%. Afirma, ainda, que a decisão foi
contraditória, uma vez que ao mesmo tempo em que dispõe sobre o não cabimento da atenuação
em 50% da multa, aduz que a autuada atendeu aos requisitos previstos no parágrafo 1° do art.
291, e inciso V, do artigo 292, todos do Regulamento da Previdência Social, que leva à relevação
parcial da multa.
Não tem razão a Recorrente, porquanto a decisão recorrida está bem
fundamentada e não possui nenhuma contradição. É o que se verifica do seguinte excerto do voto
vencedor:
O Auto de Infração em apreço contém diversas ocorrências devendo se considerar a
correção da falta se após o início do procedimento fiscal e/ou antes da lavratura,
atenuando o valor da multa em relação às ocorrências sanadas, sendo obrigatório
observar quando o valor da multa aplicada estiver no valor máximo previsto no
inciso I do art. 284 do Regulamento da Previdência Social.
A auditoria fiscal recalculou o valor da multa a ser aplicada considerando os fatos
geradores e informações prestadas para correção da falta e somente o valor que estava
abaixo do limite máximo estabelecido foi atenuado.
[...]
As informações declaradas pela empresa e em referência ao Quadro C - Contribuintes
Individuais, nas competências 04.2003 a 07.2003, 09.2003, 10.2003, 01.2004 a 05.2004,
08.2004 a 10.2004, 02.2005, 04.2005 a 07.2005,10. 2005,11. 2005,02. 2006 e 03.2006,
ficou acima do limite máximo para a aplicação da multa, não cabendo, portanto a
atenuação de 50% cinqüenta por cento.
As planilhas elaboradas pela auditoria fiscal. e anexadas ao processo administrativo. às
folhas 3690/3708. foram xerocopiadas e comporão para todos os efeitos este Acórdão.
Do que consta do processo os documentos juntados aos autos pela Impugnante e
devidamente analisados pela auditoria fiscal, a autuada atendeu aos requisitos previstos
no parágrafo 1° do artigo 291, e inciso V, do artigo 292, todos do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que leva a relevação parcial da
multa conforme abaixo discriminado:
[...]
Depreende-se , portanto que nas competências 04.03 a 07.03;09.03 ,10.03,01.04 a
05.04,08.04 a 10.04,05.05,04.05 a 07.0S,10.05,11.05,02.06 e 03.06 , o valor não
corrigido ficou acima do limite máximo para a aplicação da multa , portanto não cabe
atenuação e não cabe a relevação do valor corrigido pela empresa. (destaquei)
Está claro que, nas competências em que o valor não corrigido ficou acima do
valor máximo estabelecido no inciso I do art. 284 do RPS, foi decidido que não se aplicaria a
redução pretendida, conforme informações prestadas pela autoridade fiscal e anexas ao processo,
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

não havendo que se falar em nulidade da decisão de primeira instância. Quanto ao mérito em si
da redução pleiteada, as razões do recurso serão apreciadas mais adiante.
Relação de Corresponsáveis
A Recorrente requer a exclusão das pessoas mencionadas no Relatório de Co-
Responsáveis do Débito (CORESP), por não terem agido em ofensa ao disposto no art. 135, III,
do Código Tributário Nacional.
Não assiste razão à Recorrente, visto que é o caso de se aplicar a Súmula CARF no
88, que assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Decadência
A Recorrente alega a decadência das competências anteriores a 12/2001, em
virtude do art. 150, § 4o, do CTN. No entanto, como se trata de Auto de Infração de Obrigação
Acessória, o prazo decadencial a ser aplicado é o disposto no art. 173, I, do CTN.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DECADÊNCIA.
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não há que
se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (Acórdão no 9202-003.295, Sessão de
31/07/2014).
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173 do CTN os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta,
peremptoriamente, a incidência do preceito tatuado no § 4o do art. 150 do CTN.
(Acórdão no 2401-004.217, sessão de 08/03/2016).
Assim, as competências 01/1999 a 11/2000 foram alcançadas pela decadência,
uma vez que, em relação ao mais recente deles, 11/2000, o prazo começa a ser contado a partir
de 1o/01/2001, encerrando-se em 31/12/2005. Como a ciência do Auto de Infração ocorreu em
29/12/2006 (fl. 2), esse período encontra-se decaído.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

No entanto, da competência 12/2000 em diante não ocorreu a decadência, pois o
prazo se inicia em 1o/01/2002 para a competência mais remota (12/2000) e só se encerra em
31/12/2006.
MÉRITO
Retificação das GFIPs do período de 02 a 11/2003 e 13o/2003
Requer a Contribuinte a exclusão total da multa referente ao período de 02 a
11/2003 e ao 13o/2003, alegando que retificou as GFIP ́s antes da lavratura do Auto de Infração,
porém a DRJ apenas reduziu a multa em 50%.
Entretanto, não há previsão legal para exclusão total da multa quando a GFIP é
entregue antes da lavratura do Auto de Infração, mas após o início do procedimento fiscal. A
decisão de primeira instância foi correta ao aplicar a redução da multa em 50%, em
conformidade com o disposto nos arts. 291 e 292, V, do RPS.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. "
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinquenta por cento.
Fato gerador da obrigação principal
Alega a Recorrente que, se não ocorreu o fato gerador da obrigação principal não
tem cabimento declarar em GFIP as verbas relacionadas a seguro de vida, despesa com
transporte e aluguéis, remuneração a contribuinte individual, serviços prestados por intermédio
de cooperativa, no período de 01/99 a 06/06, e rubricas supostamente sem incidência.
Importa destacar que, em se tratando de AI de obrigação acessória, não há quanto
ao mérito qualquer questão a ser apreciada, visto que a procedência dos fatos geradores que
ensejaram a multa ora aplicada já foram objeto de apreciação nos respectivos processos das
obrigações principais.
Assim, cabe aqui dividir as questões em dois grupos, pois o presente lançamento
de obrigação acessória é decorrente de duas NFLDs: 35.957.779-2 (processo no
35601.000213/2007-21) e NFLD 35.957.780-6 (processo no 35601.000216/2007-65).
NFLD: 35.957.779-2 (processo no 35601.000213/2007-21):
No julgamento do recurso voluntário voltado contra o lançamento das respectivas
obrigações principais, consubstanciado no referido processo, a decisão foi no sentido de afastar a
tributação incidente sobre: a) valores pagos a título de vale-transporte; e b) valores pagos às
cooperativas de trabalho.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

Dessa forma, deve ser afastada a multa incidente sobre os valores acima descritos,
conforme fundamentação do voto vencedor daquele processo, cuja ementa e dispositivo estão
abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Na ocorrência de antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias apuradas
pelo contribuinte, a contagem do prazo decadencial ocorre a partir da ocorrência do fato
gerador.
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestam serviços à empresa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
VALE
TRANSPORTE.
PECÚNIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
AJUDA DE CUSTO. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS. INCIDÊNCIA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a titulo de
ajuda de custo, quando não é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de
local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do artigo 28, parágrafo 9°,
alínea "g" da Lei n.° 8.212/91.
ALUGUEL. NATUREZA SALARIAL. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS.
De acordo com a alínea 'm' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram o salário-
de-contribuição os valores correspondentes a habitação, desde que fornecidos pela
empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
ÔNUS DA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
O ônus da prova é uma conseqüência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do
interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no RE no 595.838
(Acórdão publicado em 08/10/2014), declarou inconstitucional o dispositivo da no Lei
8.212/1991 (artigo 22, inciso IV) que previa a incidência da contribuição previdenciária
de 15% sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
EXAME
DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2).
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência referente às competências
01/1999 a 11/2001, e para afastar a tributação incidente sobre os valores pagos a título
de vale-transporte e às cooperativas de trabalho.
Ressalto que o presente processo está sendo julgado na mesma sessão de julgamento do
processo principal.
NFLD 35.957.780-6 (processo no 35601.000216/2007-65):
Em relação a essa NFLD, observa-se que a decisão da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara desta 2a Seção, em 27/01/2016, conforme Acórdão no 2402-004.872, foi a seguinte:
Acordam os membros do colegiado, I) por maioria de votos: (A) dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para reconhecer que sejam excluídos os valores apurados no
levantamento PPR-Previdência Privada, oriundos, exclusivamente, da verba paga a
título de previdência complementar privada em regime aberto, exceto os valores pagos
aos dirigentes (executivos) que foram configurados como um instrumento de incentivo
ao trabalho especificamente as verbas reembolsadas com o plano e também aquelas em
que houve o pagamento integral de contribuições vertidas, sem ônus ao participante ou
beneficiário (empregado ou dirigente) , mantendo-se os valores oriundos da previdência
complementar privada em regime fechado. Vencido o Conselheiro Marcelo Oliveira; e
(B) negar provimento no que tange à Participação nos lucros ou resultados (PLR).
Vencidos os Conselheiros Marcelo Oliveira e Kleber Ferreira de Araujo, que davam
provimento parcial a esta matéria. O conselheiro Marcelo Oliveira apresentará
declaração de voto. II) por unanimidade de votos: (A) dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer que sejam excluídos os valores apurados na competência
11/2001, em razão da decadência tributária quinquenal, e os valores apurados no
levantamento AMH-Assistência Médica; (B) negar provimento ao recurso no que tange
às demais questões postuladas na peça recursal.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
CORRESPONSABILIDADE DOS REPRESENTANTES LEGAIS.
Com a revogação do artigo 13 da Lei 8.620/93 pelo artigo 79, inciso VII da Lei
11.941/09, o “Relatório de Correponsáveis do Débito - CORESP” tem a finalidade de
apenas identificar os representantes legais da empresa e respectivo período de gestão
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

sem, por si só, atribuir-lhes responsabilidade solidária ou subsidiária pelo crédito
constituído.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL. SÚMULA VINCULANTE 08 do STF.
De acordo com a Súmula Vinculante 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991
são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência, o que dispõe o
art. 150, § 4o, ou o art. 173 e seus incisos, ambos do Código Tributário Nacional (CTN),
nas hipóteses de o sujeito ter efetuado antecipação de pagamento ou não,
respectivamente.
No caso de lançamento das contribuições sociais, em que para os fatos geradores
efetuou-se antecipação de pagamento, deixa de ser aplicada a regra geral do art. 173,
inciso I, para a aplicação do art. 150, § 4o, ambos do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). DESACORDO COM A
LEI. INCIDÊNCIA.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados, em
desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação pertinente, integra o salário de
contribuição.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A exigência de que o pagamento de plano de previdência privada fechada deva ser
extensivo a todos os segurados da empresa é requisito essencial para que tal parcela seja
incluída no rol das não incidências do art. 28, §9o, alínea “p”, da Lei 8.212/1991.
Havendo a exclusão dos empregados contratados por prazo determinado do plano de
previdência complementar privada operado por entidade fechada, ocorre o
descumprimento da regra isentiva prevista no art. 28, §9o, alínea “p”, da Lei
8.212/1991.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR.
Após o advento da Lei Complementar n° 109/2001, somente no regime fechado, a
empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade dos segurados empregados e
dirigentes. No caso de plano de previdência complementar em regime aberto, poderá
eleger como beneficiários grupos de empregados e dirigentes pertencentes a
determinada categoria, desde que não seja caracterizado como instrumento de incentivo
ao trabalho nem seja concedido a título de gratificação.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. EXTENSIVO A TODOS SEGURADOS.
Para que os valores pagos a título de assistência medica sejam excluídos do salário de
contribuição, tais valores devem abranger todos os empregados e dirigentes, que foi o
caso dos autos.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
Em razão de não ser extensivo a todos os segurados empregados e dirigentes, os valores
despendidos pelo sujeito passivo a título de seguro de vida em grupo devem compor a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
SEBRAE. INCRA. INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS EM LEI.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e legítimas
as contribuições destinadas a outras Entidades ou Fundos: SEBRAE e INCRA.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Não cabe aos Órgãos Julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) afastar a aplicação da legislação tributária em vigor, nos termos do art. 62 do
seu Regimento Interno.
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a argüição a respeito da
constitucionalidade e não cabe ao julgador, no âmbito do contencioso administrativo,
afastar aplicação de dispositivos legais vigentes no ordenamento jurídico pátrio sob o
argumento de que seriam inconstitucionais.
JUROS/SELIC. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O sujeito passivo inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja, os juros
e a multa legalmente previstos.
Nos termos do enunciado no 4 de Súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), é cabível a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC para
débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Verifica-se, portanto, que foram excluídos os seguintes valores:
a) levantamento PPR-Previdência Privada, oriundos, exclusivamente, da verba
paga a título de previdência complementar privada em regime aberto, exceto os valores pagos
aos dirigentes (executivos) que foram configurados como um instrumento de incentivo ao
trabalho especificamente as verbas reembolsadas com o plano e também aquelas em que houve o
pagamento integral de contribuições vertidas, sem ônus ao participante ou beneficiário
(empregado ou dirigente) , mantendo-se os valores oriundos da previdência complementar
privada em regime fechado;
b) relativos à competência 11/2001, em virtude da decadência;
c) levantamento AMH-Assistência Médica.
Exceto em relação à decadência, que já foi abordada acima em tópico específico,
os demais valores excluídos por aquela decisão devem ser também afastados do presente
lançamento, tendo em vista que este é decorrente daquele.
Embora a referida decisão esteja pendente de julgamento pela CSRF, este fato não
é suficiente para impedir a reprodução do seu resultado, porque, como os fundamentos daquela
decisão estão integrados à motivação desta decisão, a mesma parte vencida poderá caracterizar
idêntica divergência que autorize a admissibilidade de recurso especial.
Dessa forma, deve ser afastada a incidência da multa sobre os valores do
levantamento PPR-Previdência Privada, oriundos, exclusivamente, da verba paga a título de
previdência complementar privada em regime aberto, exceto os valores pagos aos dirigentes
(executivos) que foram configurados como um instrumento de incentivo ao trabalho
especificamente as verbas reembolsadas com o plano e também aquelas em que houve o
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

pagamento integral de contribuições vertidas, sem ônus ao participante ou beneficiário
(empregado ou dirigente), mantendo-se os valores oriundos da previdência complementar
privada em regime fechado; assim como devem ser excluídos os valores do levantamento AMH-
Assistência Médica.
Duplicidade das multas - bis in idem
Sobre a alegação de bis in idem, não assiste razão à Recorrente, uma vez que o
dispositivo aqui infringido é aquele previsto no art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, c/c art. 284,
II, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e foi
imposta a multa pelo fato de a empresa ter descumprido o seu dever de declarar em GFIP - Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação a Previdência Social
- os fatos geradores da contribuição previdenciária, sendo a mesma variável. Por sua vez, a
infração referente ao demais DEBCADs é relativa ao fato de a empresa ter deixado de efetuar o
recolhimento das contribuições previdenciárias. Portanto, são obrigações distintas, capituladas
em dispositivos legais diferentes.
Proporcionalidade da Multa Aplicada
Sustenta a Contribuinte que o número total de segurados aproveitados para o
cálculo da multa não deveria incluir aqueles cujas remunerações encontravam-se corretas e
declaradas em GFIP à época da lavratura, visto que não se admite a incidência da penalidade
sobre fatos considerados lícitos.
Sem razão a Contribuinte nesse ponto, porquanto o inciso I do artigo 284 do
Decreto 3.048/99 (RPS) assim dispõe:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
( ... )
A Instrução Normativa 03/2005 assim disciplina:
Art. 649. Por infração a qualquer dispositivo da Lei no 8.212, de 1991, exceto no que se
refere aos prazos de recolhimento de contribuições, da Lei no 8.213, de 1991 e da Lei n°
10. 666, de 2003, fica o responsável sujeito a multa variável, conforme a gravidade da
infração, limitada a um valor mínimo e um valor máximo previstos no RPS e
atualizados mediante Portaria Ministerial, aplicada da seguinte forma;
[...]
V - equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo, definido em função do
número de segurados da empresa, pela não-apresentação da GFIP, conforme previsto no
inciso I do art. 284 do RPS. observado o disposto nos §§1° e 2° deste artigo;
[...]
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

§2° Para definição do multiplicador a que se refere o inciso V e apuração do limite
previsto nos incisos VI e VII, todos do caput, serão considerados, por competência,
todos os segurados a serviço da empresa, ou seja, todos os empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais verificados em procedimento
fiscal, declarados ou não em GFIP.
(destaquei)
Vê-se, portanto, que a legislação disciplina a forma de cálculo da multa,
considerando todos os segurados a serviço da empresa, diferentemente do alegado pela
Contribuinte. Desse modo, entendo como correta a aplicação da multa pela Fiscalização.
Princípio da Legalidade - Portaria MPS no 342/2006
A Recorrente argumenta que não se admite que o valor da multa seja fixado por
meio de uma Portaria, em especial a Portaria no 342/2006, uma vez que tal fato não atende ao
princípio da legalidade tributária.
A referida Portaria não gera, em nenhum momento, obrigações quanto aos
particulares, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do Decreto no
3.048/1999, seguindo o que expressa o art. 373 do mesmo decreto, conforme a seguir exposto:
Art. 373 do RPS – Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Assim, observa-se que, tanto a aplicação da multa quanto a sua respectiva
atualização, encontram-se revestidas da legalidade necessária, sendo incabível a alegação de
afronta ao princípio da legalidade.
Nesse sentido a seguinte decisão do CARF:
VALOR DA MULTA APLICADA. ART. 8o, VI, DA PORTARIA DO MPS No 333/10.
Não configura desrespeito ao princípio da legalidade a aplicação da multa no valor
previsto pelo art. 8o, VI, da Portaria do MPS no 333/10, uma vez que a referida Portaria
não gera obrigação, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do
Decreto no 3.048/1999, em obediência ao art. 373 do mesmo decreto. Os critérios da
aplicação da multa e da atualização estão precisamente fundamentados em lei. (Acórdão
no 2301-003.470, de 17/04/2013).
Constitucionalidade da multa
Defende a Recorrente que a multa imposta é confiscatória e afronta o disposto no
artigo 5° da Constituição Federal.
A alegação da Recorrente de ofensa aos princípios constitucionais não será
apreciada, pois o exame da obediência das leis tributárias a esses princípios é matéria que não
deve ser abordada na esfera administrativa, conforme se infere da Súmula CARF no 2, publicada
no DOU, Seção 1, de 22/12/2009: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Retificação das GFIPs - redução de 50% da multa
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

Subsidiariamente, requer a Contribuinte a redução de 50% da multa relativa aos
fatos geradores de 12/2003 a 04/2006, por ter procedido às retificações das informações nas
GFIPs, anteriormente à data da ciência da decisão. Afirma que a decisão recorrida deve ser
reformada, pois não aplicou a redução em alguns períodos (04/2003 a 07/2003; 09/2003,
10/2003, 01/2004 a 05/2004, 08/2004 a 10/2004, 04/2005 a 07/2005, 10/2005, 11/2005, 02/2006
e 03/2006), por entender que ficou acima do limite máximo para a aplicação da multa, não
cabendo a atenuação em 50%.
Nesse ponto, não cabe razão à Contribuinte, uma vez que está correto o
entendimento da DRJ, pois, nas competências em que o valor não corrigido ficou acima do limite
máximo, não se aplica a redução de 50%.
Assim dispunha a Lei no 8.212/91:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente. (Revogado pelo
Decreto no 6.727, de 2009)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em
cinqüenta por cento. (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Conforme atestado pela Fiscalização, nas competências 04/2003 a 07/2003,
09/2003, 10/2003, 01/2004 a 05/2004, 08/2004 a 10/2004, 04/2005 a 07/2005, 10/2005, 11/2005,
02/2006 e 03/2006, embora a Contribuinte tenha efetuado a correção de alguns valores, ainda
assim os valores não corrigidos ficaram acima do limite máximo aplicado na multa. Se o
objetivo da multa é fazer com que o contribuinte efetue as correções na declaração, não tem
sentido reduzi-la quando a parcela não corrigida ainda fica acima do limite aplicado. Caso
contrário, bastaria que se corrigisse qualquer valor, por mais ínfimo que fosse, para que se
obtivesse uma redução de 50% em toda a multa aplicada.
Desse modo, está correta a decisão da DRJ nesse ponto.
Aplicação da multa mais benéfica
Embora a Recorrente não tenha requerido a aplicação da multa mais benéfica, até
porque o recurso foi interposto antes da alteração legislativa sobre a matéria, entendo que essa
questão deve ser apreciada.
É que a Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, trouxe
significativas alterações na sistemática das multas aplicáveis. Antes de sua entrada em vigor, o
descumprimento das obrigações principais era penalizado da seguinte forma:
- As obrigações declaradas em GFIP, mas pagas em atraso, eram penalizadas com
multa variável entre 8% a 20%, de acordo com o art. 35, I, da Lei no 8.212/91 (redação anterior à
MP no 449/2008);
- As obrigações que não tinham sequer sido declaradas em GFIP, cujos
lançamentos ocorreram pela autoridade fiscal, de ofício, eram sancionadas com a multa variável
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

entre 24% a 100%, dependendo da fase processual do débito, nos termos do art. 35, II e III, da
mesma Lei.
Embora ambas as multas fossem denominadas de “multa de mora”, os percentuais
diferenciavam-se pela existência de uma declaração prévia do tributo ou pelo lançamento de
ofício.
A nova sistemática trazida pela MP no 449/2008 estabeleceu uma distinção entre
as multas, denominando de multa de mora aquela incidente sobre as obrigações declaradas em
GFIP, porém pagas em atraso, e de multa de ofício aquelas referentes às obrigações lançadas de
ofício pela autoridade fiscal.
Assim, a multa pelo pagamento em atraso das obrigações já declaradas
(anteriormente prevista no art. 35, I) passou a ser de 0,33% ao dia, limitada a 20%, nos termos do
atual art. 35, caput, da Lei no 8.212/91, que faz remissão ao art. 61, da Lei no 9.430/96.
Por sua vez, para as obrigações lançadas de ofício, a multa (antes prevista no art.
35, II) passou a ser fixa, de 75%, nos termos do art. 35-A, da mesma Lei, que faz remissão ao art.
44, I, da Lei no 9.430/96.
Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
OincisoIdoart.44daLei9.430/96dispõeoseguinte:
Art.44.Noscasosdelançamentodeofício,serãoaplicadasas seguintesmultas:
I- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaraçãoinexata.
Quanto às obrigações acessórias, o seu descumprimento era penalizado com as
multas previstas no art. 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212/91. A MP no 449/2009, convertida na
Lei no 11.941/2009, revogou os referidos dispositivos, instituindo a multa do art. 32-A, da Lei no
8.212/91, que é de “R$ 20,00 (vinte reais) para o grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas” e “de 2% ao mês calendário ou fração incidentes sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento)”.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3a deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Em determinadas situações, a nova sistemática é mais benéfica ao contribuinte,
mas em outras é mais severa. Portanto, para o cálculo das multas incidentes sobre fatos geradores
ocorridos antes da entrada em vigor da MP no 449/2008, mas realizado após 12/2008, deve-se
considerar o princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106, do Código Tributário
Nacional - CTN.
No caso, tem-se que a legislação foi taxativa em prever as duas penalidades, tudo,
naturalmente, em razão de que o recolhimento, em si, não supre toda a falha identificada na
conduta irregular, já que a informação em GFIP alcança objetivos sociais que transcendem a
expectativa meramente fiscal de suprimento de caixa da União.
Assim, entendo correta a imposição das duas penalidades previstas na legislação
anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos. Correta, ainda, para fins de aplicação da
retroatividade benigna, a comparação entre o somatório das penalidades previstas anteriormente
com a penalidade de ofício a que alude o art. 44 da Lei 9430/96.
Tal tema foi objeto da Sumula Carf no 119, de observância obrigatória por este
Colegiado, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério
da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, em particular por considerar a
manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a matéria, que o incluiu em Lista de
Dispensa de Contestar e Recorrer (Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016), o
que se deu nos seguintes termos:
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,ParecerSEI
No
11315/2020/ME
Vale ressaltar que, nos termos da legislação que rege a matéria, a manifestação
acima não vincula a análise levada a termo por este Relator. Contudo, estamos diante de um
julgamento em segunda instância administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte
fiscalizado e a Fazenda Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de
aplicação da retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Assim, ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se
como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do entendimento acerca da
comparação das exações fiscal sem que haja, por parte do sujeito ativo da relação tributária, a
intenção de continuar impulsionando a lide até que se veja integralmente extinto, por pagamento,
eventual crédito tributário mantido. Ademais, a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia, já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre o
contribuinte que, como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo autuados
nos procedimentos fiscais instaurados após a manifestação da PFN.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já
se manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e
interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos
de apuração em apreço, deve-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, devendo ser
aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória aplicáveis à época dos fatos geradores, com
a multa limitada a 20% a que alude o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009, tudo nos termos do Parecer SEI no 11315/2020/ME.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares; reconhecer a
decadência em relação às competências 01/1999 a 11/2000; e no mérito, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: i) aplicar os reflexos de desonerações levadas a termo nos processos
em que foram tratados os lançamentos por descumprimento das obrigações principais
correspondentes (NFLD 35.957.779-2 e NFLD 35.957.780-6), exceto em relação à decadência;
ii) determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação da multa lançada
com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.494 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000514/2007-85

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 3870
DF CARF MF
Original